Tribunal: TJDFT
Processo: 0003394-73.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. LAUDO TÉCNICO. ARMA APTA A REALIZAR DISPAROS. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1 Réu condenado por infringir o artigo 16, inciso IV, da Lei do Desarmamento, depois de ter sido preso em flagrante por possuir irregularmente uma pistola calibre 7.65, com numeração raspada e devidamente municiada.
2 O crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, configurando-se com a simples conduta, sem se exigir a prova de um perigo concreto ou resultado lesivo.
3 O fato de a arma estar municiada não justifica o aumento da pena-base, por se tratar de circunstância inerente ao tipo penal.
4 Apelação parcialmente provida.